Tribunal: TJMT
Processo: 1007476-94.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007476-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), CRISTIANE MACHRY DIEL - CPF: 021.249.871-19 (AGRAVANTE), DIEGO OLIVEIRA SILVA - CPF: 039.191.751-07 (AGRAVANTE), IPIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 27.995.600/0001-93 (AGRAVADO), LUIZ ANDRE DE GOUVEIA VASCONCELOS - CPF: 103.051.094-64 (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), FELIPE QUEIROZ MORAES - CPF: 022.898.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007476-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIANE MACHRY DIEL E OUTRO

AGRAVADO: IPIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL FUTURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DO CONTRATO –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007476-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

CRISTIANE MACHRY DIEL E OUTRO

AGRAVADO:

IPIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Cristiane Machry Diel e Diego Oliveira Silva.

AÇÃO
: Resolução de Instrumento de Compra e Venda de Fração Ideal de Imóvel Futuro c/c Indenização por Danos Morais n. 1003985-53.2020.8.11.0041, ajuizada por Cristiane Machry Diel e Diego Oliveira Silva, em face de Ipioca Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imediata rescisão do contrato de compra imobiliário, firmado com a agravada, bem como da cobrança das parcelas vincendas e a devolução dos valores pagos.

AGRAVO
: Os Agravantes sustentam que os requisitos para a medida de urgência se configuram no fato de existir cláusula contratual excessiva e onerosa que viola o Código de Defesa do Consumidor, porque não há possibilidade de rescisão/distrato imotivado pelo comprador/consumidor, bem como na negativa da agravada em realizar a resolução do contrato e devolver os valores pagos e, ainda, na possiblidade da continuidade do pagamento das parcelas acarretar prejuízos financeiros.

Assim, postulam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a rescisão contratual, ou que seja a suspensão das cobranças das parcelas do contrato. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

LIMINAR:
indeferido o pedido de efeito ativo (Id.

38292991 - págs. 1-2).

CONTRAMINUTA:
pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e de provas das alegações. Defende, ainda, a ausência de requisitos para a concessão da medida pleiteada e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 56339456 – págs. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007476-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIANE MACHRY DIEL E OUTRO

AGRAVADO: IPIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Cristiane Machry Diel e Diego Oliveira Silva.

AÇÃO
: Resolução de Instrumento de Compra e Venda de Fração Ideal de Imóvel Futuro c/c Indenização por Danos Morais n. 1003985-53.2020.8.11.0041, ajuizada por Cristiane Machry Diel e Diego Oliveira Silva, em face de Ipioca Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imediata rescisão do contrato de compra imobiliário, firmado com a agravada, bem como da cobrança das parcelas vincendas e a devolução dos valores pagos.

Narra a inicial da ação de origem que, em 04.01.2018, os autores entabularam Contrato de Compra e Venda de Fração Ideal de Imóvel Futuro, sujeito ao sistema de Multipropriedade em tempo compartilhado, ou seja, imóvel de veraneio para uso em determinado período do ano, com a promessa de que até a entrega do imóvel teriam a opção de se utilizar de resorts conveniados, sem custo; todavia, pagaram as contraprestações, mas não foram cumpridas as ofertas iniciais, motivo pelo pretende rescindir o referido contrato.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que o pleito requer dilação probatória, “
em razão da ausência de demonstração inequívoca da negativa da parte ré em rescindir o trato e/ou de que não foram cumpridas as obrigações contratuais por ela assumida.”
(sic)

Contra esta decisão recorre os autores para que seja determinada a rescisão contratual, ou que seja a suspensão das cobranças das parcelas do contrato.

A controvérsia, então, estar em saber se é caso de reforma da decisão recorrida, para o fim de conceder a medida de urgência pretendida, para determinar a suspensão das parcelas vincendas do
Contrato de Compra e Venda de Fração Ideal de Imóvel Futuro
, objeto da lide.

De início, não há falar em não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, porquanto, nas razões do agravo a parte recorrente rebate os pontos que foram decididos e defende os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida na ação de origem.

No que diz da ausência de provas das alegações, a questão é atinente ao mérito do recurso, e como tal será apreciado.

Pois bem. O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

In casu
, verifica-se que há o interesse da parte autora, aqui agravante, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes. Por sua vez, a Agravada alega que há cláusula resolutiva expressa no contrato, que implica determina a resolução imediata pacto, no caso de inadimplência.

Logo, a discussão é acerca do
quantum
a devolver no distrato.

Dessa forma, considerado que é patente o direito dos demandantes de rescindirem o contrato e pleitear a devolução do valor que pagou, ainda que autorizada eventual retenção de parte da quantia paga, em razão do ônus da desistência do negócio jurídico, não há motivos para deixar de acolher o pedido para que seja suspensa a cobrança das parcelas vincendas, enquanto
discutem os ônus da desistência unilateral.

Com efeito, não se afigura razoável que os autores aqui agravantes, continuem a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel.

Realça-se, assim, que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor à parte autora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

Mutatis mutandis
, para corroborar, trago à colação o julgado de
sta Egrégia Câmara, que decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
” (N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (grifei).

Ressalvada as especificações do caso concreto,
o julgado da Primeira Câmara de Direito Privado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DA DÍVIDA OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA EMPRESA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MORA QUANTO A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – NOTIFICAÇÃO VISANDO A RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I- Apesar de se ter comprovada relação contratual locatícia mantida entre os litigantes, é inquestionável a notificação extrajudicial endereçada a estes à respeito do interesse da empresa/agravada em rescindir o contrato de locação, isto no mês de agosto do ano 2018, e que mesmo cientes da vontade da parte autora, as cobranças previstas em contrato perduraram. II - A análise mais aprofundada acerca da veracidade da matéria de fato alegada pelas partes está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do feito, disporá de todos os elementos de convicção necessários, a mera discussão judicial acerca da legitimidade da cobrança autoriza a ratificação da parte da decisão que determina às rés que se abstenham de enviar o nome da autora a protesto ou aos órgãos de proteção ao crédito, até que a controvérsia seja definitivamente dirimida, sobretudo porque tal entendimento não acarreta maiores prejuízos ao credor.
” (N.U 1000831-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Da mesma forma, a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -
TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO

IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE DISTRATO – DESACORDO COM ARTIGO 51, XI, do CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A negativa administrativa de rescisão contratual, sob alegação de o compromisso ser irrevogável e irretratável, não se mostra em harmonia com o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que está presente a probabilidade do direito
. 2.
Existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inscrição dos Autores em cadastro restritivo de crédito, diante da recusa ao distrato
. Precedentes do TJ-MS.”
(Agravo de Instrumento n. 1402624-37.2017.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 19/09/2017) (grifei).

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao agravo
para
deferir, em parte, a tutela de urgência pleiteada, a fim de
determinar que a parte requerida, aqui agravada, não promova cobranças relacionadas ao contrato em discussão nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020